Tribunal: TJSP
Processo: 1022621-95.2015.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
CONTRATO IMOBILIÁRIO – Recurso contra sentença de procedência em ação revisional, que declarou a quitação integral do financiamento – Descabimento – Preliminar de ilegitimidade passiva repelida – Sentença mantida nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça – Recurso desprovido, com observação.